Tribunal: STF
Processo: HC 220501
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado tentado. Dosimetria. Regime prisional. Inadequação da via eleita.



     1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que concedeu, em parte, a ordem requerida nos autos do HC 756.869, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



     2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, III, c/c o art. 14, II, do Código Penal. 



     3. Inconformada, a defesa interpôs apelação. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu parcial provimento ao recurso defensivo a fim de afastar a agravante da reincidência, redimensionando a pena para 5 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado. Na sequência, sobreveio a impetração de habeas corpus no STJ. O Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, concedeu em parte a ordem sem alterar a pena e o regime inicial.



        4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega a ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base. Sustenta que a gravidade do crime, por si só, não é motivo para o estabelecimento do regime fechado.



     5. A defesa requer a concessão da ordem “para que seja afastada a causa de aumento da pena-base (culpabilidade), bem como a fixação do regime semiaberto para o cumprimento de pena. “



     6. Decido.



     7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



     8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito suscitada na impetração. Nesse sentido, foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



     9. Não é caso de concessão da ordem de ofício.



     10. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



     11. Nessas condições, não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento do pleito defensivo, notadamente se se considerar que a hipótese é de paciente condenado pelo crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado. Dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido que:



    “[...]Desse modo, o fundamento dos antecedentes criminais para negativar a circunstância da personalidade é constrangimento ilegal, devendo ser afastado o desabono de tal circunstância. 



    A circunstância judicial da culpabilidade pode ser compreendida como a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade da conduta praticada. Sendo assim, na análise dessa circunstância, deve-se "aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu" (DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 273). 



    Isso aqui ocorreu. 



    Reparem: ao citar como motivos para desfavorecer aquele vetorial, a Corte estadual manteve sua negativação pelo fato de o paciente ter continuado a agredir a vítima, com extrema intensidade, apesar de ela já estar ensanguentada e desacordada, parecendo-me, portanto, suficientemente fundamentado o aumento operado na origem.



    Ademais, quanto à culpabilidade, não tenho que deva ser afastada, pois não verifico bis in idem em relação à qualificadora do meio cruel, uma vez que a intensidade da agressão e o agir incessante do paciente – até ser dominado pela polícia – extrapolam tanto o tipo penal abstrato como a qualificadora mencionada. 



    À guisa do exposto, passo ao redimensionamento da pena.  Na primeira fase, afasto a negativação da personalidade e mantenho o desabono da culpabilidade, razão pela qual reduzo, proporcionalmente, o aumento de 1 ano (e-STJ fl. 39) para 6 meses – 12 anos e 6 meses. 



    Na segunda fase, tendo a reincidência sido afastada pela Corte de origem (e-STJ fl. 63), mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base. 



    Na terceira fase, tendo o Tribunal a quo consignado o avançado iter criminis percorrido pelo agente, mantenho a redução pela tentativa na fração de 3/7 utilizada pelo Juízo sentenciante (e-STJ fl. 39), como feito pela Corte local (e-STJ fls. 63/64) – 7 anos, 1 mês e 21 dias. Todavia, como tal resultado seria prejudicial ao paciente, mantenho a pena final aplicada pelo Tribunal de origem, ou seja, 5 anos de reclusão.



     Assim, apesar de atender ao pleito de redução proporcional do aumento da pena-base, a pena final deve ser mantida no quantum fixado pelo Tribunal local, por ser mais benéfica ao réu. 



    Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, a defesa alega que o modo carcerário fechado foi mantido pela Corte paulista, que agregou "fundamentos à decisão em recluso exclusivo da defesa" (e-STJ fl. 15). Todavia, o tema da reformatio in pejus não foi tratado pela instância anterior quando da interposição dos embargos declaratórios, sendo inviável sua discussão originária por esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância. Ainda que assim não fosse, ao meu ver, é correto o entendimento do Tribunal de origem, que manteve o regime fechado com base na gravidade do delito, pois o procedimento de suplementar a fundamentação da sentença em recurso exclusivo da defesa é permitido àquela Corte, não representando reformatio in pejus.” (grifei)



     12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 30 de setembro de 2022



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator